Tribunal: TJMT
Processo: 0002129-74.2020.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002129-74.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), LUCAS LAMBERTI - CPF: 089.818.901-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – AUTORIA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA - INCERTEZA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN
DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Que desclassificou a conduta atribuída a
Lucas Lambert
, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, para a prevista no artigo 28 do mesmo diploma normativo, extinguindo a punibilidade por ter caracterizado irrelevância penal, frente à situação de detração analógica virtual - STJ – HC 390.038. (Sentença – Id. 205938168).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais, busca a condenação do réu pelos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas. (Id. 205938176).

Em resposta, por intermédio da Defensoria Pública, requer
o não conhecimento do recurso
, e mérito, refuta as teses ministeriais, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 205938181).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, assim sintetizando: (Id. 211736692).

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. 2. NÃO APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Consoante relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Que desclassificou a conduta atribuída a
Lucas Lambert
, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, para a prevista no artigo 28 do mesmo diploma normativo, extinguindo a punibilidade por ter caracterizado irrelevância penal, frente à situação de detração analógica virtual - STJ – HC 390.038.

Requer o representante do Ministério Público pela reforma da sentença do juiz
a quo
, a fim de ver condenado o recorrido pelo crime de tráfico de drogas ilícitas.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 205935787)

“
Consta nos autos que no dia 08 de março de 2020, por volta das 03h3Omin, em via pública, na Avenida Blumenau, Jardim dos Ipês, nesta urbe, o denunciado LUCAS LAMBERTI transportava e trazia consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 02 (duas) porções (3,25 gramas) substância similar a maconha (Cannabis safiva L.), conforme Termo de Exibição e Apreensão de A. 08, Auto de Constatação Preliminar de fls. 09/10 do IP, e Laudo Preliminar n° 520.2.04.2020.003187-01 (anexo).

Narra o caderno investigativo que nas condições de tempo e local descritas, a equipe da Policia Militar decidiu por intensificar as rondas, apôs receber denúncias anônimas apontando o local como ponto de venda de entorpecentes.

Ressai dos autos que um informante especifico indicou as características de LUCAS LAMBERTI, ora denunciado, como a pessoa que estava comercializando drogas, sendo certo que os policiais lograram identifica-10 junto a um grupo de pessoas, razão pela qual decidiram pela abordagem.

Ato continuo, ao procederem a revista pessoal, de fato, se depararam com droga no shorts do imputado, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio LUCAS LAMBERTI, como incurso na pena do artigo 33, Caput, da Lei 11.343/06, requeiro o recebimento e autuação desta, instaurando-se o devido processo legal, com a notificação do denunciado para oferecer defesa preliminar, e uma vez recebida a denúncia, seja citado, interrogado e processado segundo o rito descrito no art. 55 e seguintes, da Lei n.° 11.343/2006, até ulterior condenação.”
(sic)

Acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado praticou uma das condutas descritas no art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas), delineado na denúncia.

Observa-se no presente caso, que os agentes policiais Jédson Décio fr Arruda, afirmou em seu depoimento prestado em juízo que receberam denúncia de que no bairro Jardim dos Ipês tinha uma pessoa vendendo drogas, citando as características. Ao chegarem no local, procederam busca pessoal no suspeito, sendo encontradas com ele

duas porções de maconha, porções de drogas indicadas nos autos (3,25 gramas). Contudo, em nenhum momento afirmou que visualizaram o acusado, ora apelante, estava praticando a conduta imputada.

Quanto ao réu, embora tenha declarado que os entorpecentes apreendidos eram para fins de uso pessoal e não comercial, sabemos que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo a confissão lícita, isoladamente, pode ser usada como prova para a condenação, devendo estar apoiada em outras provas.

Sobre o tema, trago recente julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU.

1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final.

2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais.

3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH.

4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.

Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP.

5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato.

6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA.

7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova.

9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.

10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória.

11. Teses fixadas:

11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).

13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então.

14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

Ao contrário do que afirma o Ministério Público, o depoimento prestado pelos agentes policiais se apresentam frágeis, baseados em possibilidades, conjecturas, posto que, em nenhum momento aponta, de forma inequívoca, se limitando apenas a afirmar que tiveram conhecimento, através de denúncia anônima feitas anteriormente, sem qualquer prova inequívoca dos fatos relatados, que possa dar sustentação à denúncia recebida.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostram-se precárias para embasar a condenação, pois, como já dito, estão firmadas apenas em denúncia anteriormente recebida, não evidenciando, de forma inequívoca, a autoria das condutas criminosas imputadas na inicial acusatória.

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de tráfico de drogas, não pode basear-se em mera presunção ou conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade
.” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a desclassificação da conduta de
Lucas Lamberti
para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, tal como procedeu o juízo de primeiro grau.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024